Tribunal: TJPA
Processo: 0803817-20.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803817-20.2024.8.14.0006

APELANTE: HELOISA EVARISTO DOS REMEDIOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803817-20.2024.8.14.0006

APELANTE: HELOISA EVARISTO DOS REMEDIOS

APELADO(A): MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS ABANDONANDI
. DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por servidora pública concursada contra a sentença que denegou a segurança em face de ato do Prefeito Municipal de Ananindeua.

2.

Na origem, a impetrante buscou a anulação do Decreto Municipal nº 1.493/2023, que determinou sua demissão por abandono de cargo, requerendo a imediata reintegração e o restabelecimento de direitos patrimoniais retroativos. Sustentou que seu afastamento ocorreu em razão de um grave acidente automobilístico sofrido por seu cônjuge e pela fragilidade da saúde do seu filho recém-nascido, havendo formalizado administrativamente pedidos de férias, licença-prêmio e licença sem vencimentos para tratar de interesse particular.

3.

A servidora alegou que a chefia imediata autorizou o afastamento de maneira informal e que a máquina administrativa, por falha e desorganização interna, continuou depositando seus vencimentos. Argumentou ainda a ausência do elemento subjetivo (
animus abandonandi
) e a desproporcionalidade da sanção disciplinar imposta ao fim de um processo administrativo (PAD) que tramitou por mais de 800 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o elemento subjetivo doloso (
animus abandonandi
) imprescindível para respaldar a aplicação da pena máxima de demissão por abandono de cargo; e (ii) determinar se o ato demissional violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, frente à desorganização da Administração Pública na tramitação dos pedidos de licença e à existência de justo motivo para a ausência da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, requisito satisfeito diante da documentação atestando as circunstâncias do afastamento e os equívocos procedimentais da Administração.

6. A concessão de licença para tratar de interesse particular insere-se no juízo discricionário da Administração (Lei Municipal nº 2.117/05); contudo, o ente público detém o poder-dever de apreciar e decidir expressamente os requerimentos que lhe são submetidos no prazo legal de 30 dias. A desorganização interna e a morosidade injustificada não podem ser utilizadas em prejuízo do servidor.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça preceitua que a infração disciplinar de abandono de cargo exige a conjugação do elemento objetivo (ausência contínua por mais de 30 dias) e do elemento subjetivo, qual seja, o
animus abandonandi
, que se traduz na intenção deliberada e imotivada de renunciar ao cargo público.

8. O afastamento justificado por necessidade inadiável de saúde familiar (motivo de força maior), associado à pendência de requerimentos administrativos de licença e à anuência informal da chefia direta, afasta categoricamente o
animus abandonandi
, retirando o suporte fático-jurídico essencial para a tipificação do abandono de cargo.

9. Revela-se desarrazoada, desproporcional e ilegal a imposição da penalidade de demissão, o que impõe a anulação do PAD e do Decreto Municipal. Reconhecida a nulidade, a servidora faz jus à reintegração ao cargo, destacando-se que, na via do mandado de segurança, o termo inicial dos efeitos financeiros retroativos deve coincidir com a data da impetração (Súmula nº 271/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para reformar a sentença, conceder a segurança e determinar a anulação do ato demissional e a reintegração da apelante.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação da penalidade de demissão por abandono de cargo exige a demonstração inequívoca e cumulativa da ausência prolongada e do elemento subjetivo (
animus abandonandi
).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 25; Lei Federal nº 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 60 e 61; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 102, parágrafo único; Lei Municipal nº 2.117/2005 (Ananindeua), arts. 125, VIII, e 149.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 271; STJ, MS 23.935/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.09.2021; TJPA, MS 0800451-30.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, Plenário, j. 18.05.2022; TJPA, AC 0838053-30.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
18 de junho de 2026
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HELOISA EVARISTO DOS REMEDIOS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.

Historiando os fatos, a parte autora, servidora pública concursada no cargo efetivo de técnica municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, impetrou o
mandamus
contra ato do Prefeito Municipal de Ananindeua.

Buscou a anulação do ato administrativo eivado pelo Decreto Municipal nº 1.493/2023, que determinou sua demissão por abandono de cargo, pleiteando sua imediata reintegração com o pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais.

Alegou que, após a ocorrência de um grave acidente automobilístico com seu cônjuge e diante da fragilidade de saúde de seu filho recém-nascido, requereu administrativamente o gozo de férias, licença-prêmio e, subsequentemente, licença para tratar de interesse particular sem vencimentos.

Aduziu que, em razão de falha operacional e desorganização interna da municipalidade, continuou recebendo seus estipêndios, os quais utilizou de boa-fé para o sustento familiar.

Declarou que, ao protocolar o pedido de retorno às suas funções em 04 de março de 2021, foi surpreendida com a informação de seu desligamento sumário sob a justificativa de faltas injustificadas superiores a 30 dias.

Argumentou, por fim, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 1558/2021 por excesso de prazo desarrazoado, totalizando mais de 27 meses de tramitação, bem como a ausência do elemento subjetivo (
animus abandonandi
) e a desproporcionalidade da sanção de demissão aplicada.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença denegando a segurança.

Inconformada, HELOISA EVARISTO DOS REMEDIOS, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente repisa os argumentos fáticos e jurídicos vertidos na peça vestibular, arguindo que a r. sentença de primeiro grau merece integral reforma por chancelar nítido erro administrativo procedimental da edilidade.

Sustenta que o ato demissional violou flagrantemente os princípios constitucionais da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Alega que a instrução do PAD restou manifestamente eivada pela desobediência de formalidades essenciais, consignando que a chefia imediata autorizou informalmente o afastamento e que a própria comissão disciplinar deixou de realizar inquirições aprofundadas com as testemunhas.

Defende que a dilação temporal excessiva e injustificada de mais de 800 dias para a conclusão do feito punitivo acarretou severos prejuízos morais e familiares, configurando flagrante constrangimento ilegal e nulidade absoluta por descompasso com a Lei nº 9.784/99.

Igualmente, assevera a ausência do ânimo específico de abandonar as funções públicas, colacionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a infração de abandono requer a comprovação do elemento volitivo, o qual restou descaracterizado pelas justificativas de força maior decorrentes da assistência à saúde de seu núcleo familiar.

Invoca, ademais, o teor do Parecer Jurídico nº 356-2021 exarado pelo próprio Procurador Municipal do ente público, o qual opinava favoravelmente pela reintegração da servidora mediante assinatura de Termo de Confissão de Dívida (TCD) para a devolução proporcional dos salários recebidos indevidamente.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão terminativa, declarando-se a nulidade do PAD com a consequente reintegração ao cargo e o restabelecimento de todos os direitos patrimoniais retroativos.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, concedendo a segurança para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e do Decreto Municipal nº 1.493/2023, com a consequente reintegração da apelante.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto

MÉRITO

A questão central em exame é verificar se foi correta a sentença que denegou o mandado de segurança, no qual se busca o reconhecimento da ilegalidade (nulidade) dos atos praticados no processo administrativo disciplinar da Prefeitura Municipal de Ananindeua (Parecer Jurídico nº 356/2021).

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que:
“para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim, todo direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o direito líquido e certo em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino e trazer de per si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a existência do direito alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento e exercício do direito.

Pois bem.

No âmbito municipal a concessão de licença encontra fundamento na Lei nº 2.117/05, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua e dá outras providências. Vejamos:

Art. 125 – Conceder-se-á ao servidor licença:

VIII – para tratar de interesse particular;

Art. 149 – A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assunto particular, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos,
sem remuneração.

Da análise dos dispositivos legais acima citados, se verifica que a concessão de licença sem vencimentos pode ser concedida mediante autorização prévia do órgão em que o servidor está vinculado.

Além do preenchimento dos requisitos pelo servidor público, compete à Administração realizar o juízo discricionário de conveniência e oportunidade para a concessão da licença sem vencimentos.

Entretanto, a Administração Pública não pode exercer esse juízo há qualquer tempo ou deixar de decidir em tempo hábil o requerimento administrativo, devendo observar o prazo legal para conclusão do processo com a respectiva decisão sobre a solicitação.

Neste tópico, destaco o teor dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.784/99 c/c os artigos 60 e 61 da Lei nº 8.972/2020, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da Administração Pública do Estado do Pará, respectivamente, senão vejamos:

DO DEVER DE DECIDIR (Lei nº 9.784/99)

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

DO DEVER DE DECIDIR (Lei nº 8.972/2020)

Art. 60. A Administração tem o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados, nos processos administrativos e sobre solicitações, petições, representações ou reclamações.

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Ademais, ainda, sobre a questão referente ao prazo no âmbito do processo administrativo, o artigo 102, parágrafo único da Lei nº 5.810/1994 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a autoridade competente decidir quanto à requerimento, reconsideração e recurso,
in verbis
:

Art. 102 -
O direito de peticionar abrange o requerimento
, a reconsideração e o recurso.

Parágrafo Único -
Em qualquer das hipóteses, o prazo para decidir será de 30 (trinta) dias
; não havendo a autoridade competente, prolatado a decisão, considerar-se-á como indeferida a petição.

Assim, à luz da legislação aplicável, a Administração tem o dever de se manifestar expressamente e decidir sobre os assuntos de sua competência nos processos administrativos e nas solicitações que lhe são dirigidas, observado o prazo de até trinta dias úteis, prorrogável por igual período mediante motivação expressa.

No caso concreto, porém, o próprio Parecer Jurídico nº 356/2021, emitido no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, indica que, embora a servidora tenha apresentado requerimento, o procedimento de concessão da licença tramitou internamente de forma informal.

Nesse contexto, a Procuradoria levantou questionamentos pertinentes:

Indo além consiga de forma veementemente que
“a conclusão do PAD por sua demissão fere os Princípios da Finalidade, Motivação, Razoabilidade, Proporcionalidade e Eficiência, descritos no art. 2º, da Lei nº 9.784/99
”. E continua: “
Não podemos admitir que a demissão da Servidora sirva para encobrir o erro administrativo de procedimento, bem como pedir abertura de PAD contra a Coordenadora (Chefia direta da época), pois esta em oitiva afirmou que recebeu via contato telefônico do Pólo que a Servidora poderia se ausentar para gozar a licença para tratar de assunto particular.”

Segundo o Parecer, a servidora agiu de boa-fé e, no máximo, caberia a ela a assinatura de Termo de Confissão de Dívida pelos valores recebidos, com descontos orientados pela Diretoria dentro de sua capacidade de pagamento. Consta, ainda, que ela acreditava que a sede do Polo I concluiria o procedimento de licença.

Ainda assim, diante da ausência de registros de frequência por longo período, a Administração entendeu ter havido abandono de cargo e determinou a inclusão do nome da servidora para a instauração de PAD, com o objetivo de apurar a conduta nos termos do art. 200 da Lei nº 2.177/2005.

Diante desse contexto, a Procuradoria concluiu:

A própria narrativa administrativa mostra que a servidora requereu férias, licença-prêmio e licença sem vencimentos, fato confirmado pela Administração Municipal nos autos do PAD, conforme consta da peça recursal e das informações prestadas pelo apelado. Chama ainda mais a atenção o fato de a Administração Pública ter continuado a depositar mensalmente os salários na conta da servidora por longo período, mesmo afirmando que teria havido abandono de cargo.

Além disso, os documentos juntados aos autos evidenciam desorganização administrativa na formalização e na tramitação dos pedidos de afastamento, inclusive com menção ao uso de meios informais de comunicação interna e à falta de registros administrativos adequados.

No tocante a cominação da pena de demissão pela Administração, consigno que a jurisprudência do C. STJ admite o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo (Precedentes: RMS 24.129, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma do STJ, julgado em 20/03/2012, Dje 27/4/2012; RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma do STJ, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011).

Assim, no caso em análise, o Poder Judiciário não está substituindo a autoridade administrativa e nem realizando o controle de mérito do ato administrativo, mas sim verificando se o ato praticado (Decreto de demissão) está adequado ou não à resolução da situação de fato que lhe deu causa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

Como citado anteriormente, após análise do conjunto fático-probatório e em consonância com o parecer ministerial, reitero o entendimento de que a penalidade de demissão imposta a autora, ora apelante, se mostra demasiadamente desproporcional e desarrazoada, ante a existência de justo motivo apresentado pela servidora para se ausentar do cargo público.

Portanto, considerando o prévio pedido de licença, a demora e desorganização injustificada da Administração, não pode ser imputado a servidora o
animus abandonandi
, pois o afastamento ocorreu para realização de assuntos pessoais de saúde.

Ora, o abandono deve se dar de maneira intencional e injustiçada apto a caracterizar o abandono do cargo pelo servidor para fundamentar a aplicação da pena de demissão, contudo, como amplamente demonstrado não restou configurado o “animus abandonandi”, ante a ausência na hipótese de elementos caracterizadores da intenção deliberada e imotivada de renúncia ou abdicação do exercício do cargo.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. STJ, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23935 - DF (2017/0322460-2)

DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOCIENE ROSA SANTOS DE FREITAS contra ato do Exmo. Sr. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, consubstanciado na aplicação da pena de demissão do cargo de Agente Administrativo, do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, tendo em vista a prática da conduta prevista no art. 132, II, da Lei n. 8.112/1990.

(...)

Diante do cenário acima sumarizado, entendo que não ficou minimamente configurado o desinteresse da servidora na prestação do serviço público, elemento essencial para caracterizar a intenção de abandonar o cargo. A bem da verdade, o afastamento da impetrante foi objetivamente justificado, decorreu de relevante valor moral (tratar doença grave da genitora), operou-se por motivo de força maior (doença que não podia ser impedida) e para salvaguardar bem mais precioso (saúde da mãe).
Tenho, pois, como ausente o elemento volitivo necessário para caracterizar o abandono do cargo.
Mesmo que se considere, no particular, o dolo da demandante, como fez a autoridade coatora, penso que isso não implicaria a punição de demissão. É certo que o elemento subjetivo da ação (o dolo) figura como um dos elementos do próprio tipo infracional. Nesse passo, adotando raciocínio análogo ao do direito penal, ainda que presente o primeiro elemento, haveria a necessidade de avaliar a presença dos outros dois: a antijuridicidade e a culpabilidade. No caso, a própria comissão processante, quando da elaboração do primeiro relatório (e-STJ fl. 43), e, em sequência, a Corregedoria Regional (e-STJ fl. 56) entenderam se tratar de caso de estado de necessidade, o que afastaria o segundo elemento da infração (antijuridicidade). A autoridade competente, por sua vez, não chegou a apresentar motivação contrária à existência da situação de estado de necessidade. Verifico que, realmente, a impetrante praticou violação de um dever funcional (de assiduidade) para salvaguardar bem maior (a saúde da genitora), a caracterizar o estado de necessidade e afastar a ilicitude da conduta, o que impede a aplicação da sanção de demissão.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem, para anular a penalidade de demissão imposta à autora, determinando a sua reintegração, com efeitos patrimoniais a partir da data da demissão.
O valor referente aos atrasados deverá ser acrescido de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do evento danoso. Sem honorários advocatícios, nos moldes do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Ministro GURGEL DE FARIA Relator (STJ - MS: 23935 DF 2017/0322460-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/09/2021)

Destaco a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO. CURSO DE DOUTORADO POR DOIS ANOS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABERTURA DE PAD QUE CULMINOU COM A APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO POR ABANDONO DO CARGO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO NÃO RESPONDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. AUSENTE O ANIMUS ABANDONANDI, REQUISITO NECESSÁRIO À APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ILEGALIDADE DO ATO COATOR. ORDEM CONCEDIDA. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 271/STF. TERMO A QUO. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO FORMULADO NO REMÉDIO HEROICO. SEGURANÇA CONCEDIDA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO PÚBLICO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. À UNANIMIDADE. 1. A análise com conveniência e oportunidade dado a Administração Pública serve para verificar os requisitos para conceder a licença. Compete à Administração Pública decidir expressamente o requerimento administrativo apresentado por servidor público, observando o prazo legal. Excesso de prazo configurado. Ofensa aos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.784/99, artigos 60 e 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 e o artigo 102, parágrafo único da Lei estadual nº 5.810/1994. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o “animus abandonandi” do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo. 3. O afastamento do impetrante foi objetivamente justificado, considerando o prévio pedido de licença com a finalidade de obter a autorização administrativa, a demora injustificada da Administração em decidir o requerimento, bem como, o início do curso de Doutorado e o risco de perda da vaga, não restando caracterizado o elemento subjetivo (animus abandonandi), logo o ato de demissão se reveste de ilegalidade, razão pela qual deve ser desconstituído, com a determinação da reintegração do servidor Augusto Rodrigues Maia ao cargo de professor. 4. No caso dos autos, a existência de prévio pedido de licença para a realização de doutorado afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo.
5. Conforme entendimento do C. STJ, ao Servidor Público reintegrado são assegurados todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos. 6. Entretanto, por se tratar de Mandado de Segurança, conforme entendimento já consolidado, tanto no STJ, quanto no STF, reintegrado o servidor público por ordem mandamental, o termo inicial dos efeitos patrimoniais deve coincidir com a impetração, reservando-se às vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias.
Aplicação da Súmula 271/STF. 7. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR A PENALIDADE DE DEMISSÃO IMPOSTA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO PÚBLICO NOS QUADROS FUNCIONAIS DO ESTADO DO PARÁ, COM EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA: 0800451-30.2020.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/05/2022, Tribunal Pleno)

Processual e Administrativo. Agravo Interno em Apelações. Ação Anulatória de PAD. Demissão por abandono de cargo. Servidor municipal em tratamento de dependência química. Ausência de animus abandonandi. Nulidade configurada. Precedentes. Recurso desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

3 - Alegação de inexistência irregularidade no PAD, pois não houve pedido de exoneração, mas apenas requerimento de retorno ao labor e que, somado às faltas sem justificativas apuradas em folha de frequência, averbações em ficha financeira e ficha funcional, caracterizou-se o abandono de cargo.

4 - Na decisão recorrida, restou consignando que apesar das diversas ausências não justificadas no período de 2005 até 2012, inclusive um período de 30 dias consecutivos, o servidor público agravado é dependente químico, condição pessoal não levada em consideração pela Administração Municipal ao examinar o caso.

5 - A pena de demissão depende da presença do elemento objetivo, qual seja a ausência injustificada ao serviço por mais de 30 (trinta) dias, bem como do elemento subjetivo, consubstanciado na intenção de abandonar o cargo. Portanto, é possível verificar que a pena de demissão, dada sua gravidade, somente deve ser aplicada quando preenchidos os pressupostos previstos na norma jurídica.

6 - Tal condição pessoal deve ser levada em consideração na apuração do preenchimento do requisito do animus abandonandi, sobretudo porque a dependência química é considerada como uma patologia pela comunidade científica médica, constando no Código Internacional de Doenças – CID 10 F19.2: “Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência”.

7 - Destarte, não há como se concluir pelo preenchimento do requisito subjetivo em questão, se o servidor se encontrava com as suas faculdades mentais comprometidas, em razão da patologia enfrentada e da incontroversa dependência química. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

8 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0838053-30.2017.8.14.0301 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-12-09)

Portanto, a aplicação da pena de demissão por abandono de cargo exige provas firmes e inequívocas de que o servidor teve a intenção de abandonar definitivamente suas funções, o que não se verificou no presente caso.

Desse modo, como o afastamento da impetrante foi objetivamente justificado, não ficou configurado o elemento subjetivo do abandono de cargo (
animus abandonandi
). Por isso, o ato de demissão é ilegal e deve ser desconstituído, com a consequente reintegração da servidora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para conceder a segurança, com a declaração da nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 1558/2021que culminou na aplicação da penalidade de demissão ao apelante, por não verificar a presença do ânimo de abandonar o cargo público, com a consequente reintegração da apelante ao cargo, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/06/2026